Tribunal: STJ
Processo: 5005707-33.2020.4.04.7009
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2694221 - RS (2024/0263226-2)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
ADVOGADO
: LUÍS ALBERTO REICHELT - RS047288
AGRAVADO
: MARIA IZABEL ROCHA GARCEZ
ADVOGADOS
: GUSTAVO FACHINELLO - PR057831
CARLOS MATHEUS DACIUK - PR099878
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS ADOTADOS
PELA DECISÃO LOCAL QUE INADMITIU O RECURSO
ESPECIAL.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA N. 182/STJ.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico e
individualizado, todos os fundamentos adotados pelo Tribunal de
origem para inadmitir o recurso especial. Incidência da
Nesse sentido:
, Corte
Súmula n. 182/STJ.
EAREsp n. 701.404/SC
Especial, Relator para acórdão Min. Luis Felipe Salomão, DJe de
30/11/2018.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
03/12/2025
09/12/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
10 de dezembro de 2025

Documento eletrônico VDA53012325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/12/2025 19:41:34
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: 1cff76b7-b2e8-4509-b009-e7524ff83d11

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA53012325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/12/2025 19:41:34
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: 1cff76b7-b2e8-4509-b009-e7524ff83d11

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2694221 - RS (2024/0263226-2)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
ADVOGADO
: LUÍS ALBERTO REICHELT - RS047288
AGRAVADO
: MARIA IZABEL ROCHA GARCEZ
ADVOGADOS
: GUSTAVO FACHINELLO - PR057831

CARLOS MATHEUS DACIUK - PR099878
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS ADOTADOS
PELA DECISÃO LOCAL QUE INADMITIU O RECURSO
ESPECIAL.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA N. 182/STJ.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico e
individualizado, todos os fundamentos adotados pelo Tribunal de
origem para inadmitir o recurso especial. Incidência da
Nesse sentido:
, Corte
Súmula n. 182/STJ.
EAREsp n. 701.404/SC
Especial, Relator para acórdão Min. Luis Felipe Salomão, DJe de
30/11/2018.
2. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado pela
, desafiando decisório de fls. 365/367, que
Fazenda Nacional
não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da incidência do Enunciado n. 182
/STJ, pois a parte recorrente deixou de refutar, de forma específica, os seguintes alicerces
adotados pelo juízo negativo de admissibilidade: Súmula n. 7/STJ.
A parte agravante sustenta, em resumo, que é "inaplicável a Súmula 182/STJ,
pois houve efetiva impugnação ao fundamento da decisão denegatória de admissibilidade
" (fl. 380).
do recurso especial relativo ao óbice da Súmula 7/STJ
Documento eletrônico VDA52064131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/11/2025 20:40:16
Código de Controle do Documento: b66b40a8-f0cf-4499-9b88-4a9dbe2969ab

Aberta vista à parte agravada, decorreu
o prazo para apresentação de
in albis
impugnação (fl. 390).
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator): A irresignação
não pode ser acolhida.
De fato, o
presidencial local, no que importa ao recurso, inadmitiu o
decisum
apelo raro pelos seguintes motivos (fls. 339/341):

O recurso não merece trânsito, porquanto a questão suscitada implica
revolvimento do conjunto probatório, vedado em recurso especial, nos termos da
Súmula no 07 do Superior Tribunal de Justiça, que assim estabelece: a pretensão
de simples reexame de prova não enseja recurso especial.
Nessa direção, os seguintes precedentes:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ERRO DE FATO. PREMISSA EQUIVOCADA. CABIMENTO. EXECUÇÃO
FISCAL. IPTU. NULIDADE DA CDA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO
DISPOSITIVO
DE
LEI
FEDERAL
CONSIDERADO
VIOLADO.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA
284/STF.
PRESCRIÇÃO AFASTADA PELO JUÍZO A QUO. REEXAME DO
CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
1. São cabíveis Embargos de Declaração opostos com finalidade de corrigir
existência de erro de fato, adotado como premissa para o julgamento
questionado. Precedentes do STJ.
2. Reconhecida a inaplicabilidade da
deve ser
Súmula 115/STJ,
considerada regular a interposição do Agravo em Recurso Especial, cujo
mérito há de ser enfrentado.
3. Quanto à tese de nulidade da CDA, a via estreita do Recurso Especial
exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo inquinado como
violado, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar o seu exame
em conjunto com o decidido nos autos. A falta de indicação dos dispositivos
infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de
fundamentação, em conformidade com o Enunciado Sumular 284 do STF. 4.
O acórdão recorrido afastou a prescrição com os seguintes fundamentos
(fls. 95-96, e-STJ):
"Cuida-se de créditos de IPTU do exercício de 2006, conforme CDA
juntada aos autos. A ação foi distribuída em
já na vigência da
06/10/2011,
LC 118/05. Convém anotar, que o termo a quo do prazo prescricional,
cuidando-se de IPTU, é o dia 1o de janeiro do exercício do tributo que está
sendo executado, que é quando se dá a notificação do contribuinte e,
Documento eletrônico VDA52064131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/11/2025 20:40:16
Código de Controle do Documento: b66b40a8-f0cf-4499-9b88-4a9dbe2969ab

portanto, a constituição definitiva do crédito tributário. Tratando-se de
execução ajuizada após o advento da Lei Complementar n° 118/05 (que
alterou a redação do inciso I, do parágrafo único, do artigo 174, do Código
Tributário Nacional), o despacho citatório tem o condão de interromper a
prescrição. Desse modo, resta comprovada a não ocorrência da prescrição
com relação ao exercício de 2006, permanecendo o crédito tributário
íntegro, eis que a ação foi proposta dentro do prazo hábil". Rever a
informação lançada pelo acórdão recorrido implica adentrar em matéria
fática, vedada pela Súmula 7 do STJ.
5. Embargos de Declaração acolhidos, com efeito modificativo, para
conhecer do Agravo Interno e, no mérito, negar-lhe provimento.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Herman
AREsp n. 1.038.597/SP,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
8/11/2018,
19/11/2018.

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO DE
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7
DA SÚMULA DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO ESTÁ EM
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 106 DA
SÚMULA DO STJ.
I - Na origem, trata-se de embargos à execução fiscal. Na sentença,
julgaram-se improcedentes os pedidos. No tribunal a quo, a sentença foi
parcialmente reformada, para desconstituir a penhora sobre o imóvel do
executado.
II - Verifica-se que a irresignação do recorrente acerca da ocorrência da
prescrição quinquenal e da prescrição intercorrente vai de encontro às
convicções do julgador a quo, que, com lastro no conjunto probatório
constante dos autos, afastou a ocorrência da prescrição. Restou decidido
que a constituição do crédito tributário se deu com a notificação do
contribuinte mediante aviso de recebimento, em
e a execução
05/08/1994,
fiscal, proposta em
dentro do prazo prescricional, tendo
05/05/1998,
interrupção do prazo retroagido à data da propositura do executivo fiscal.
Ademais, restou afastada a ocorrência da prescrição intercorrente, ausente
inércia da exequente em promover o andamento do feito.
III - Para rever tal posição e interpretar os dispositivos legais indicados
como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos
fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial.
Incide na hipótese a Súmula n. 7/STJ.
IV - Verifica-se que o recurso não comportaria acolhimento, considerando
que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência deste
Superior Tribunal de Justiça, que, ao julgar o
(Rel.
REsp 1.120.295/SP
Ministro LUIZ FUX, DJe de
, pacificou o entendimento de que,
21/05/2010)
em execução fiscal, o marco interruptivo da prescrição, atinente à citação
Documento eletrônico VDA52064131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/11/2025 20:40:16
Código de Controle do Documento: b66b40a8-f0cf-4499-9b88-4a9dbe2969ab

pessoal feita ao devedor (quando aplicável a redação original do inciso I
do parágrafo único do
do CTN) ou ao despacho do juiz que ordena
art. 174
a citação (após a alteração do
do CTN pela Lei Complementar 118
art. 174
/2005), retroage à data do ajuizamento da execução proposta dentro do
prazo prescricional, não ficando a parte exequente prejudicada pela
demora imputável exclusivamente ao Poder Judiciário, a teor do Enunciado
Sumular n. 106/STJ. Con?ra-se:
Rel. Ministro HERMAN
REsp 1724365/SP,
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
05/04/2018,
25/05/2018;
AgInt no
Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES,
AREsp 912.577/BA,
SEGUNDA TURMA, julgado em
REs p 1430049/RS, Rel.
07/02/2017;
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado
em
DJe
18/02/2014,
25/02/2014.
V - Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
AREsp n. 1.474.426/ES,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
22/10/2019,
28/10/2019.

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE. OCORRÊNCIA DE CONFISSÃO E PARCELAMENTO
DA
DÍVIDA
TRIBUTÁRIA.
INTERRUPÇÃO
DO
PRAZO
PRESCRICIONAL, NOS TERMOS DO
PARÁGRAFO ÚNICO,
ART. 174,
IV, DO CTN. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, DIANTE DO
ACERVO FÁTICO DOS AUTOS, AFASTOU A PRESCRIÇÃO DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO, ANTE O RECONHECIMENTO DA ADESÃO DO
CONTRIBUINTE
A
PROGRAMA
DE
PARCELAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS.
PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto
contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.
II. Trata-se, na origem, de Agravo de Instrumento, interposto em face de
decisão que, em Execução Fiscal, rejeitara Exceção de Pré-Executividade,
uma vez que não configurada a ocorrência da alegada prescrição. O
Tribunal de origem negou provimento ao recurso. Opostos Embargos
Declaratórios, em 2o Grau, restaram eles rejeitados. No Recurso Especial,
a parte agravante apontou violação aos arts. 100, 110, 111, 153, 155-A e
174, parágrafo único, IV, do CTN, 1o, §§ 2o e 11, 5o e 12 da
1o da Portaria PGFN/RFB 11/2010 e 1.022, II, do
Lei 11.941/2009,
sustentando a nulidade do acórdão dos Embargos
CPC/2015,
Declaratórios, por suposta omissão não suprida, e, além disso, a
ocorrência da prescrição da pretensão executória dos créditos tributários
exequendos e a não interrupção do prazo prescricional quinquenal, em
decorrência da adesão ao programa de parcelamento de que trata a

Lei 11.941/2009. Inadmitido o Recurso Especial, na origem, foi interposto
Documento eletrônico VDA52064131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/11/2025 20:40:16
Código de Controle do Documento: b66b40a8-f0cf-4499-9b88-4a9dbe2969ab

o Agravo em Recurso Especial. Nesta Corte, o Agravo em Recurso Especial
foi conhecido, para negar provimento ao Recurso Especial, ensejando a
interposição do Agravo interno.
III. Da leitura das razões do Agravo interno, constata-se que o capítulo
autônomo da decisão agravada alusivo à ausência de afronta ao art. 1.022,
II, do
não foi combatido no presente recurso, o que acarreta a
CPC/2015
preclusão, no ponto. Nesse sentido: STJ, AgInt no AREsp 2.098.451/MG,
Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de
30/03/2023.
IV. Consoante entendimento firmado nesta Corte, "o pedido de
parcelamento tributário acarreta duas consequências: a) interrompe a
prescrição, nos termos do
parágrafo único, IV, do CTN, por
art. 174,
representar ato extrajudicial de confissão de dívida (art. 5o da
, e b) suspende a exigibilidade do crédito tributário (art.
Lei 11.941/2009)
151, VI, do CTN), e, portanto, a prescrição, enquanto vigente o
parcelamento" (STJ,
Rel. Ministro HERMAN
REsp 1.670.543/PR,
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de
. No mesmo sentido:
30/06/2017)
STJ, AgRg no
Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS,
AREsp 838.581/RS,
SEGUNDA TURMA, DJe de
Rel. Ministro
13/04/2016; REsp 1.493.115/SP,
MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/09/2015;
AgRg no
Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES,
REsp 1.342.546/SC,
PRIMEIRA TURMA, DJe de 27/08/2015.
V. No caso concreto, a Corte de origem, diante do contexto fático-
probatório dos autos, afastou a alegação de prescrição dos créditos
tributários exequendos, em face do
parágrafo único, IV, do CTN,
art. 174,
ao fundamento de que devidamente comprovado o pagamento e o termo
de confissão de dívida, firmado por vontade do ora agravante em parcelar
seus débitos.
VI. Nesses termos, os argumentos utilizados pela parte recorrente,
relativos à arguição de prescrição dos créditos tributários exequendos,
somente poderiam ter sua procedência veri?cada mediante o necessário
reexame de matéria fática, não cabendo a esta Corte, a ?m de alcançar
. Nesse
conclusão diversa, reavaliar o conjunto probatório dos autos
sentido: STJ, AgRg no
Rel. Ministra REGINA HELENA
AREsp 573.795/SE,
COSTA,
PRIMEIRA
TURMA,
DJe
de

05/06/2015;
AgRg
no
Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA
REsp 1.425.947/RS,
TURMA, DJe de 09/09/2014.
VII. Agravo interno improvido.
(AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães,
AREsp n. 2.191.030/SC,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
12/6/2023,
19/6/2023.

Assim, apesar de a agravante ter alegado, nas razões do agravo em recurso
especial, a "
" (fl. 350), não realizou
inaplicabilidade da Súmula 7 do STJ ao caso em exame
o imprescindível cotejo entre o acórdão recorrido e os argumentos veiculados nas razões do
Documento eletrônico VDA52064131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/11/2025 20:40:16
Código de Controle do Documento: b66b40a8-f0cf-4499-9b88-4a9dbe2969ab

apelo raro, a fim de demonstrar
a inaplicabilidade do susodito anteparo
especificamente
sumular no caso concreto.
Logo, não houve efetiva impugnação a esse fundamento do
decisório denegatório de admissibilidade da insurgência especial, como demonstram as
seguintes ementas:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL.
III, DO
E SÚMULA 182 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
ART. 932,
CPC/2015;
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Diante da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada, deve ser mantida a decisão que deixou de conhecer do agravo em
recurso especial, com fundamento no
III, do
e na Súmula 182
art. 932,
CPC/2015;
do STJ.
2. Conforme a jurisprudência, "inadmitido o recurso especial com base na Súmula
7 do STJ, não é suficiente a afirmação genérica de que é desnecessário o reexame
de provas, ainda que seja feita uma breve menção à tese sustentada, ou
simplesmente a insistência no mérito da controvérsia. É indispensável o cotejo
entre o acórdão recorrido e a argumentação trazida no recurso especial que
possa justificar o afastamento do óbice processual em questão" (AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira
AREsp n. 1.991.801/SP,
Turma, DJe de
.
17/3/2023)
3. Agravo interno desprovido.
(
, Relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
AgInt no AREsp n. 2.462.244/GO
Turma, DJEN de
)
17/12/2024.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 182/STJ.
1. A decisão ora recorrida não conheceu do agravo em decorrência da não
impugnação aos fundamentos da decisão que inadmitira o recurso especial na
origem, especificamente em relação à
e à
Por
Súmula 7/STJ
Súmula 280/STF.
conta disso, consignou-se a incidência da Súmula 182 do STJ.
2. A parte, para ver examinado por esta Corte Superior seu recurso especial
inadmitido, precisa, primeiro, desconstituir os fundamentos utilizados para a
negativa de admissão daquele recurso sob pena de vê-los mantidos.
3. As razões demonstrativas do desacerto da decisão agravada devem ser
veiculadas na oportunidade de interposição do agravo em recurso especial, pois,
convém frisar, não é admitida a impugnação a destempo, a fim de inovar a
justificativa para admissão do recurso excepcional, devido à preclusão
consumativa.
Documento eletrônico VDA52064131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/11/2025 20:40:16
Código de Controle do Documento: b66b40a8-f0cf-4499-9b88-4a9dbe2969ab

4. A falta de efetivo combate de quaisquer dos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, ainda que autônomos, impede o conhecimento do
respectivo agravo consoante preceituam os arts. 253, I, do RISTJ e 932, III, do
e a Súmula 182 do STJ, aplicável por analogia.
CPC/2015
5. Em nova análise do agravo interposto, tem-se que a parte agravante
efetivamente não rebateu todos os fundamentos da decisão de inadmissão do
recurso especial; correta, portanto, a incidência na espécie do enunciado da
Súmula 182 do STJ.
6. Afinal, inadmitido o recurso especial com base na Súmula 7 do STJ, não é
suficiente a afirmação genérica de que é desnecessário o reexame de provas,
ainda que seja feita uma breve menção à tese sustentada, ou simplesmente a
insistência no mérito da controvérsia. É indispensável o cotejo entre o acórdão
recorrido e a argumentação trazida no recurso especial que possa justificar o
afastamento do óbice processual em questão.
7. Agravo interno a que se nega provimento.
(
, Relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AgInt no AREsp n. 1.991.801/SP
Primeira Turma, DJe de
)
17/3/2023.

Ora, segundo compreensão deste Pretório, "[a] decomposição do provimento
judicial em unidades autônomas tem como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e
não a fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco,
portanto, que a decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua
" (
integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais
, Relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte
EAREsp n. 701.404/SC
Especial, DJe de
.
30/11/2018)
Incide, desse modo, a
"
Súmula n. 182/STJ: É inviável o agravo do
do
art. 545
"
CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
A propósito:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À TOTALIDADE DOS
FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA DECISÃO QUE NÃO ADMITE, NA
ORIGEM, O RECURSO ESPECIAL.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA 182/STJ.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico, os fundamentos
adotados pelo Tribunal de origem para negar seguimento ao recurso especial.
Incidência da Súmula 182 do STJ.
2. A Corte Especial do STJ, na assentada de
consolidou o
19/9/2018,
entendimento de que incumbe ao agravante infirmar, especificamente, a
totalidade do conteúdo da decisão que não admitiu o processamento do recurso
especial, sob pena de incidir o óbice contido na
Dessarte, não se
Súmula 182/STJ.
admite a impugnação parcial do julgado (
e
EAREsp 701.404/SC
DJe de
.
EAREsp 831.326/SP,
30/11/2018)
Documento eletrônico VDA52064131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/11/2025 20:40:16
Código de Controle do Documento: b66b40a8-f0cf-4499-9b88-4a9dbe2969ab

3. Não é possível considerar as razões trazidas no agravo interno vertente, para
fins de suplantar a deficiência de fundamentação recursal do apelo raro, visto que
os recursos devem estar perfeitos, completos e acabados no momento de sua
interposição, em observância aos Princípios da Eventualidade, da
Complementaridade e da Preclusão. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
(
, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AgInt no AREsp n. 1.585.836/SP
Turma, DJe de
)
20/4/2023.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DE QUE NÃO SE
CONHECEU. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DESRESPEITO AO
§
ART. 1.021,
1o, DO
E À SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
CPC/2015
PROVIDO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ MANTIDA.
1. O STJ perfilha o entendimento de ser necessária a impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o Agravo em Recurso Especial,
sob pena de não conhecimento, ante a incidência da Súmula 182/STJ.
2. A Corte Especial reafirmou recentemente tal posição no julgamento dos
Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 746.775/PR, Relator
para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 30.11.2018.
3. Verifica-se no caso em apreço que não foi impugnado no Agravo em Recurso
Especial o seguinte argumento: "Súmula 83 do STJ" (fl. 177, e-STJ).
4. Tendo sido utilizada tal súmula como premissa para inadmissão do Recurso
Especial, demanda-se a demonstração, por intermédio de decisões
contemporâneas ou posteriores às mencionadas na decisão combatida, da
superação do entendimento lançado ou, ainda, análise pormenorizada a fim de
comprovar que a situação sob análise difere de forma substancial do retratado na
decisão que fundamentou aplicação da súmula, requisitos não preenchidos pela
parte no Agravo em Recurso Especial. Nesse sentido: AgInt no
Rel. Min. OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe
AREsp 1.322.384/RJ,
11/3/2019.
5. Ressalte-se que a impugnação tardia (somente por ocasião da interposição de
Agravo Interno) dos fundamentos da decisão que não admitiu o Recurso Especial,
além de caracterizar imprópria inovação recursal, não tem o condão de afastar a
aplicação do referido verbete 182/STJ, tendo em vista a ocorrência de preclusão
consumativa.
6. Agravo Interno não provido.
(
, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
AgInt no AREsp n. 2.190.005/RJ
Turma, DJe de
)
26/6/2023.

, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.

Documento eletrônico VDA52064131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/11/2025 20:40:16
Código de Controle do Documento: b66b40a8-f0cf-4499-9b88-4a9dbe2969ab

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.694.221 / RS
Número Registro: 2024/0263226-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50057073320204047009
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FAZENDA NACIONAL
ADVOGADO
: LUÍS ALBERTO REICHELT - RS047288
AGRAVADO
: MARIA IZABEL ROCHA GARCEZ
ADVOGADOS : GUSTAVO FACHINELLO - PR057831
CARLOS MATHEUS DACIUK - PR099878
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FAZENDA NACIONAL
ADVOGADO
: LUÍS ALBERTO REICHELT - RS047288
AGRAVADO
: MARIA IZABEL ROCHA GARCEZ
ADVOGADOS : GUSTAVO FACHINELLO - PR057831
CARLOS MATHEUS DACIUK - PR099878
TERMO
Documento eletrônico VDA52996554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 00:51:25
Código de Controle do Documento: f7908175-4137-4e4a-8884-413f79c627c6

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues e
Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52996554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 00:51:25
Código de Controle do Documento: f7908175-4137-4e4a-8884-413f79c627c6